Tribunal: TJES
Processo: 0000511-08.2020.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000511-08.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA LOPES GOMES, ERICA LOPES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO
. CERCEAMENTO DA DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por defesa técnica ineficiente quando não demonstrado o prejuízo imputado à apelante que confessou a prática delitiva. 2. Diante da reincidência específica e o grau de reprovabilidade da conduta, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância. 3. As condutas de furto qualificado e supressão de documentos, em especial com a destruição deste, são autônomas e com desígnios distintos, não sendo possível aplicar o princípio da consunção. 4. Não há nos autos demonstração de que a apelante ao tempo do fato era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000511-08.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA LOPES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000511-08.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA LOPES GOMES, ERICA LOPES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUPRESSÃO DE DOCUMENTO
. CERCEAMENTO DA DEFESA TÉCNICA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa por defesa técnica ineficiente quando não demonstrado o prejuízo imputado à apelante que confessou a prática delitiva. 2. Diante da reincidência específica e o grau de reprovabilidade da conduta, não se mostra possível a aplicação do princípio da insignificância. 3. As condutas de furto qualificado e supressão de documentos, em especial com a destruição deste, são autônomas e com desígnios distintos, não sendo possível aplicar o princípio da consunção. 4. Não há nos autos demonstração de que a apelante ao tempo do fato era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito. 5. A condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. 6. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ÉRICA LOPES GOMES,
inconformada com a r. sentença que condenou a apelante, pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
, e artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, além do artigo 305, na forma do artigo 69, do mesmo Diploma legal, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 173 (cento e setenta e três dias-multa).

A defesa busca a declaração de nulidade processual, devido ao cerceamento de defesa pela deficiência de defesa técnica. No mérito, almeja sua absolvição, sob o argumento de que a conduta pela qual resultou condenada seria atípica, em razão da incidência, no caso vertente, do princípio da insignificância. De forma subsidiária, pugna pela absorção dos crimes de furto qualificado e supressão de documento, ante a aplicação do princípio da consunção, bem como pela redução da reprimenda, nos termos do artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, além da isenção das custas processuais.

Por fim, prequestiona as matérias de direito.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000511-08.2020.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICA LOPES GOMES, ERICA LOPES GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: JAQUELINE FERREIRA VIANNA - ES39199, MIGUEL PEREIRA NETO - ES20287

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“Consta dos autos do inquérito policial, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 23 de junho de 2020, na Rua Martinho José dos Reis, n.º 80, Bairro Centro, neste Município de Mantenópolis/ES, a denunciada, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si uma maleta que continha 01 (um) cartão, vários documentos pessoais e o valor de R$100,00 (cem reais) em espécie, pertencente ao Sr. Rafael Paigian dos Santos, bem assim destruiu, em benefício próprio, documentos pessoais da vítima dos quais não podia dispor. Segundo consta, a denunciada ao chegar na residência da vítima, ingressou sem permissão e localizou a maleta, a qual tinha conhecimento que a vítima guardava dinheiro e os documentos pessoais, ocasião em que a subtraiu enrolando em um cobertor para deixar o local. Posteriormente, a denunciada conseguiu romper a abertura da maleta e encontrou a quantia de R$100,00 (cem reais) em espécie, o cartão com a senha, bem como queimou os documentos pessoais do ofendido. De posse do cartão do Banco Banestes, que continha a senha anexada, no dia 24 de junho de 2020, por volta das 18:00hs, no Centro desta cidade, a denunciada, mediante fraude, por meio de saque da conta corrente do Banco Banestes nº 2.949.121, subtraiu o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais) da vítima Rafael Paigian dos Santos. Para executar o segundo delito, a denunciada ludibriou Simonia Moreira de Oliveira, dizendolhe que o cartão pertencia a seu tio e o pai dos filhos da denunciada teria depositado valores de pensão alimentícia na conta bancária, porém ela não sabia fazer o saque, a fim de que Simonia procedesse o saque dos valores. Ato contínuo, conforme consta nas imagens da agência bancária, Simonia conseguiu realizar o saque de R$120,00 (cento e vinte reais), valores que foram entregues à denunciada, realizando a subtração do montante na respectiva agência bancária.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi a apelante condenada pela prática dos crimes tipificados no artigo 155,
caput
, e artigo 155, §4º, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, além do artigo 305, na forma do artigo 69, do mesmo Diploma legal, impondo-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 173 (cento e setenta e três dias-multa).

Inicialmente, a defesa aduz a declaração de nulidade processual devido à deficiência da defesa técnica. Isso, pois, houve a nomeação de defensor dativo, o qual não teria prestado a assistência técnica necessária, inclusive, não tendo apresentado teses absolutórias, em sede de alegações finais.

Em que pesem os argumentos defensivos, entendo que não merecem acolhida.

Segundo o disposto no enunciado da Súmula nº 523 do STF, “no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará, se houver prejuízo para o réu”.

No caso dos autos, a apelante não demonstrou o prejuízo concreto decorrente da atuação de seu patrono, pois o fato da ré ter confessado a prática delitiva, por estratégia defensiva, afastou o pleito absolutório, em sede de alegações finais.

Assim, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o advogado nomeado para promover a defesa da apelante, apto ao exercício de sua atividade profissional, adotou a estratégia defensiva que entendeu pertinente ao caso concreto, não sendo possível aquiescer com a tese ora ventilada.

Ultrapassado tal ponto, a defesa busca a absolvição da apelante, sob o argumento de que a conduta pela qual resultou condenado seria atípica, em razão da incidência no caso vertente do princípio da insignificância.

De forma subsidiária, a absorção dos crimes de furto qualificado e supressão de documento, ante a aplicação do princípio da consunção, bem como pela redução da reprimenda, nos termos do artigo 46 da Lei nº 11.343/2006, além da isenção das custas processuais.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

Primeiramente, passo a analisar o pleito defensivo da
absolvição da apelante
, em razão da incidência no caso vertente do princípio da insignificância.

A materialidade delitiva e a autoria estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 06/09, auto de apreensão de fl. 21, extrato bancário de fl. 20, mídias contidas no Id n° 32246935, bem como, através da prova oral coligida em juízo, inclusive, a confissão da própria ré.

Para melhor compreensão colaciono alguns depoimentos prestados:

“QUE: A DECLARANTE RELATA QUE ESTAVA NO BAIRRO IPIRANGA, PERTO DA CASA DO JORGE QUE CONSERTA FOGÕES, ESPERANDO 0 CAMINHAO DE COELHO TRAZENDO AS PESSOAS QUE ESTAO COLHENDO CAFÉ CHEGAR NA CIDADE DE MANTENÓPOLIS, EIS QUE A DECLARANTE PRETENDIA PEDIR A COELHO EIÚIPREGO PARA TAMBÉM COLHER CAFÉ. OCORRE QUE A DECLARANTE FICOU A PARTIR DE 17H A ESPERA DO CAMINHAO, MAS POR VOLTA DE 18H A SENHORA ÉRICA LOPES GOMES SE APROXIMOU DA DECLARANTE E DISSE QUE ESTAVA COM 0 CARTAO DO TIO DELA, 0 QUAL TERIA EMPRESTADO 0 CARTAO PARA QUE 0 PAI DOS FILHOS DE ÉRICA HAVIA DEPOSITADO 0 DINHEIRO DA PENSAO NA CONTA DO TIO DELA. ÉRICA ALEGOU QUE NAO SABIA SACAR 0 DINHEIRO NO CAIXA ELETRÔNICO E, POR ISSO, PEDIU QUE A DECLARANTE FIZESSE ISSO POR ELA. A DECLARANTE SE PRONTIFICOU A AJUDÁ-LA, MAS NOTOU QUE QUANDO SE DIRIGIAM AO BANCO BANESTES, ÉRICA PAROU PRÓXIMO A RODOVIÁRIA E A DECLARANTE A QUESTIONOU SE NAO IRIA ATÉ 0 BANCO; ERICA RESPONDEU QUE SEU TIO HAVIA PEDIDO PARA ESPERAR POR ELE ALI. A DECLARANTE ENTAO FOI SACAR 0 DINHEIRO, SENDO QUE ÉRICA HAVIA DITO QUE SERIAM DOIS MIL REAIS. TODAVIA, A DECLARANTE NAO CONSEGUIU SACAR TODO DINHEIRO, NAO SABENDO
QUANTO DINHEIRO CONSEGUIU SACAR, ACREDITANDO SER POR VOLTA DE R$ 150,00. LOGO EM SEGUIDA, A DECLARANTE RETORNOU E ENTREGOU O DINHEIRO PARA ÉRICA E ESTA COMEÇOU A REVISTAR A DECLARANTE ACUSANDO QUE ESTA HAVIA ROUBADO O RESTANTE DO DINHEIRO, QUERENDO INCLUSIVE CAUSAR UM "BARRACO" NO MOMENTO. A DECLARANTE SOUBE HOJE APENAS QUE ÉRICA HAVIA ROUBADO O CARTÃO E USADO A DECLARANTE PARA COMETER O CRIME.” (Depoimento da testemunha Simonia Moreira De Oliveira)

“QUE: A declarante relata que conheceu Rafael Paigian dos Santos há vinte dias em frente a fila do Banco Banestes. A declarante relata que pediu dinheiro a ele, mas ele disse que não tinha o dinheiro naquele momento e que iria separar um dinheiro para a declarante quando recebesse. A declarante então combinou de fazer um programa sexual com Rafael Paigian por R$150,00. A declarante relata que fez o programa sexual com Rafael e ele pagou o dinheiro para a declarante. Rafael disse que a declarante poderia voltar outras vezes para se relacionar com ele e ele iria ajudá-la. A declarante no dia 23/06/2020 foi até a casa de Rafael Paigian, mas ele não estava em casa. A declarante chamou por ele, mas ele não atendeu. A declarante entrou pelos fundos da casa onde encontrou a porta aberta, mas ao entrar na casa Rafael não estava lá. A declarante encontrou a maleta onde Rafael guardava o dinheiro e os documentos e enrolou em um cobertor e saiu da casa de Rafael, furtando os produtos. Ao chegar na casa da declarante, esta chutou a maleta até arrombá-la. Dentro da maleta haviam R$100,00 e documentos pessoais de Rafael, inclusive o cartão bancário com as senhas. A declarante queimou os objetos, mas ficou com o cartão e senha e no dia seguinte encontrou Simonia Moreira de Oliveira e a pediu para sacar o dinheiro para a declarante, dizendo que o cartão era de seu tio e a declarante não sabia usar a máquina, sendo que seu tio tinha emprestado o cartão para a declarante sacar o dinheiro da pensão de seus filhos. Todavia, isso que a declarante disse para Simonia era mentira, mas ela não sabia e quis ajudar a declarante. Simonia sacou o dinheiro para a declarante e a entr R$ 120 00. A declarante não sabe qual valor Simonia sacou, mas foi este o valor que ela entregou para a declarante. Em seguida, a declarante queimou também o cartão. Relata que o dinheiro era para pagar uma dívida de droga, crack, eis que a declarante é usuária. A declarante relata que responde a diversos processos criminais no fórum de Mantenópolis, inclusive, prestava serviços comunitários.” (Confissão da ré)

QUE: o declarante relata que um dia antes do furto, Érica foi até a casa do declarante e conversou com a empregada doméstica do declarante e depois entrou na sala. No dia seguinte, após a empregada doméstica do declarante ir embora, esta deixou a porta dos fundos encostada. A secretária do declarante se chama Greidy. Érica Gomes retornou no dia seguinte e chamou. Não sendo atendida, ela entrou na casa do declarante pela porta dos fundos. O declarante estava deitado em outro quarto, mas não escutou Érica entrar na casa. Em seguida ela foi no quarto do declarante e furtou a maleta contendo cem reais, um cheque no valor de R$ 160,00, que foi cancelado, além do saque no valor de R$ 120,00 no dia seguinte, além de uma maleta com diversos documentos do declarante, os quais nunca foram devolvidos. (Depoimento da vítima)

Ademais, é consolidado o entendimento nos Tribunais Superiores de que quatro requisitos devem estar presentes, para que se reconheça a incidência do princípio da insignificância, sendo: (I) a mínima ofensividade da conduta do agente, (II) a nenhuma periculosidade social da ação, (III) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (IV) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, verifica-se que a conduta recaiu em face de um idoso de 93 anos de idade, sendo que a apelante invadiu a residência da vítima e subtraiu uma maleta contendo todos os documentos pessoais deste, vindo posteriormente a atear fogo.

Além disso, a apelante já foi condenada pela prática do crime de roubo nos autos nº 0000142-53.2016.8.08.0031, pelo delito de furto nos autos da ação penal nº 0000344-64.2015.8.08.0031 e estelionato nos autos nº 0000808-49.2019.8.08.0031, praticado em face de um idoso de 70 anos de idade.

Assim, entendo por ser inaplicável o princípio da insignificância, haja vista se tratar de ré reincidente específica e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico.

Ultrapassado esse ponto, a defesa da ré pugna pela
absorção dos crimes de furto qualificado e supressão de documento, ante a aplicação do princípio da consunção
.

Em detida análise constato que a ré inicialmente praticou o crime de furto, quando ingressou na residência da vítima e subtraiu uma maleta em que estavam documentos pessoais da vítima e a quantia de R$100,00.

Posteriormente, em posse do cartão do vitimado, a acusada agiu mediante fraude, ao solicitar que terceira pessoa realizasse o saque, alegando que a quantia pretendida havia sido deposita pelo pai de seus filhos para pagar o valor da pensão alimentícia, ocasião em que, através da testemunha Simonia, subtraiu o valor de R$120,00.

Ato seguinte, a acusada ateou fogo na maleta da vítima que detinha seus documentos pessoais, tendo, inclusive, confessado em juízo, que “colocou fogo em tudo com medo de alguém pegá-la”.

Sendo assim, não há que se falar em crime meio necessário, uma vez que os crimes se deram em contextos fáticos distintos e com desígnios autônomos, não havendo dependência entre eles.

Na sequência, busca a apelante a
redução da reprimida com fulcro no artigo 46 da Lei nº 11.343/2006
, ao argumento de que praticou os crimes estando sob o efeito de entorpecentes, razão pela qual não possuía, ao tempo da ação, a plena capacidade de entender o caráter ilícito dos fatos.

Assim, observo que não há nos autos documentos capazes de comprovar que a apelante, no momento do fato, se encontrava inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito deste. Muito pelo contrário, eis que a própria acusada afirma que “manipulou a mente de Simonia” para que esta sacasse a quantia pretendida.

Deste modo, não vejo como acolher a tese defensiva uma vez que, no momento da ação, a acusada possuía completa capacidade de entender o caráter ilícito de suas ações.

Por fim, solicita a defesa a
isenção das custas processuais
.

Em que pese o esforço defensivo, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343⁄2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826⁄2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343⁄2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343⁄2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Portanto, caso entenda pertinente, deve discutir acerca de sua impossibilidade de quitar com o referido débito perante a Vara de Execução Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.